Tribunal: STF
Processo: ARE 1409709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - VIGIA MUNICIPAL — GRATIFICAÇÃO DE RISCO — INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Pretensão do segundo apelante à incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco percebida — Sentença de procedência, com condenação do primeiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa — Pleitos de reforma da sentença (i) pelo primeiro apelante, para que seja julgada improcedente a ação; e (ii) pelo segundo apelante, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) — Não cabimento do recurso do primeiro apelante e cabimento do recurso do segundo apelante — INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO PERCEBIDA PELOS VIGIAS MUNICIPAIS - Contribuição previdenciária que incide sobre a remuneração do servidor público municipal, o que compreende o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, nos termos do art. 95 da Lei Comp. Mun. nº 179, de 13/02/2.015 — Gratificação de risco paga aos vigias municipais que exerçam atividade de risco e que estejam lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social — Atividade dos vigias considerada de risco pelos arts. 199, § 2º, e 613, ambos da Lei Comp. Município. nº 135, de 04/04/2.012 — Guarda Municipal que constitui órgão administrativo da referida secretaria, na qual devem ser lotados todos os vigias municipais, nos termos dos arts. 613 e 615, § 1º, ambos do mesmo diploma referido — Requisitos preenchidos por todos os vigias municipais — Vantagem que, então, reveste-se de caráter permanente e geral e não transitório e condicional — Devida incidência da contribuição previdenciária sobre a vantagem — Precedentes desta 32 Câm. de Dir. Púb. — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Proveito econômico inestimável e valor da causa demasiadamente reduzido — Arbitramento equitativo cabível, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC — Fixação em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO do primeiro apelante não providos e APELAÇÃO do segundo apelante provida, para arbitrar por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do segundo apelante em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) — Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 300,00 (trezentos reais), além dos R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) já fixados por equidade em desfavor do primeiro apelante quanto à sucumbência deste em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente